Tribunal: TJDFT
Processo: 0713885-07.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0713885-07.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ANA LUIZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI D E C I S Ã O A parte embargada ANA LUÍZA DO NASCIMENTO VIEIRA NOMELINI peticiona ao ID 13805326 e informa a conclusão do julgamento do REsp 1.703.925/SP, TEMA 1.034 – STJ. Assim, requer o prosseguimento do feito. Passo a relatar a dinâmica processual. Ressalto que o curso do processo se encontra suspenso, com fulcro no art. 1.037 do Código de Processo Civil, por força da decisão proferida Recurso Especial no 1.816.482/SP, considerando que a matéria em análise está afetada, tema 1034. O acórdão embargado ostenta o seguinte teor (ID 13086892, Pág. 1): “PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DISCUSSÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REAJUSTE. PLANO COLETIVO. ARTS. 30 E 31 DA LEI 9.656/98. DISTINÇÃO ENTRE BENEFICIÁRIOS ATIVOS E INATIVOS. ADOÇÃO DE ÍNDICES DISTINTOS DE REAJUSTES. ABUSIVIDADE CONSTATADA. PRECEDENTES DESTE TJDFT E DO STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. Interpretando os artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, o egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme quanto à imperatividade em se garantir paridade entre os preços e critérios de reajuste dos planos para ativos e inativos. 2. Diante da abusividade das cláusulas que estabelecem critérios diferenciados de reajuste de mensalidade entre beneficiários ativos e inativos, bem como que fixam coparticipação apenas para os inativos, impõe-se a regulação do ajuste, com a finalidade de se manter o equilíbrio das relações de consumo, coibindo ou limitando as práticas abusivas de mercado. 3. Apelo não provido. Honorários recursais fixados.” A parte AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A embarga ao argumento de que o v. acórdão padece de omissões. Assevera que “o aresto não analisou a matéria sob o enfoque dos artigos 30 e 31 da Lei 9.656/98, tampouco da Resolução 279 editada pela ANS, que prevê a possibilidade do empregador em contrato coletivo realizar contrato separado para os demitidos ou aposentados.” (ID 13678963, Pág. 4). Ao final, requer o provimento dos embargos, bem como a reforma do julgamento. Em contrarrazões, a embargada assevera que “não houve contratação de novo plano exclusivo para os aposentados, senão evidenciada a manutenção de um mesmo plano para ambos os grupos, apenas diferenciando-lhes por aditivos que, prevendo o mesmo plano (Opção M 22), tão somente inserem índices de reajustes distintos e previsão de coparticipação somente para os inativos, o que por si só já configura a abusividade.” (ID 13805326, Pág. 10). Por fim, manifesta pela manutenção do v. acórdão. O c. Superior Tribunal de Justiça julgou o Tema 1034, resultando no seguinte acórdão: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL. EX-EMPREGADOS APOSENTADOS. PERMANÊNCIA NO PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART 31 DA LEI N. 9.656/1988. DEFINIÇÃO ACERCA DAS CONDIÇÕES ASSISTENCIAIS E DE CUSTEIO. 1. Delimitação da controvérsia. Definir quais condições assistenciais e de custeio do plano de saúde devem ser mantidas a beneficiários inativos, nos termos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998. 2. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015 a) "Eventuais mudanças de operadora, de modelo de prestação de serviço, de forma de custeio e de valores de contribuição não implicam interrupção da contagem do prazo de 10 (dez) anos previsto no art. 31 da Lei n. 9.656/1998, devendo haver a soma dos períodos contributivos para fins de cálculo da manutenção proporcional ou indeterminada do trabalhador aposentado no plano coletivo empresarial." b) "O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador." c) "O ex-empregado aposentado, preenchidos os requisitos do art. 31 da Lei n. 9.656/1998, não tem direito adquirido de se manter no mesmo plano privado de assistência à saúde vigente na época da aposentadoria, podendo haver a substituição da operadora e a alteração do modelo de prestação de serviços, da forma de custeio e os respectivos valores, desde que mantida paridade com o modelo dos trabalhadores ativos e facultada a portabilidade de carências." 3. Julgamento do caso concreto Ofensa ao art. 31 da Lei n. 9.656/1998 caracterizada, tendo em vista que os empregados ativos e os ex-empregados inativos, apesar de vinculados a plano de saúde administrado por uma única operadora, encontram-se inseridos em categorias distintas, sendo diversas a forma de custeio e os valores de contribuição. 4. Recurso especial a que se dá provimento. Da análise do trâmite processual junto à Corte Cidadã, vê-se que o processo paradigma da afetação aguarda julgamento dos embargos de declaração. No entanto, a Jurisprudência das Cortes Superiores, STJ e STF, firmou entendimento no sentido de ser desnecessário o trânsito em julgado para aplicação do paradigma firmado em sede de repetitivo. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REFORMA OU SOBRESTAMENTO. DESCABIMENTO. EFEITO VINCULANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO STF DO RE 870.947/SE. DESNECESSIDADE DE TRANSITO EM JULGADO PARA APLICABILIDADE DA TESE FIRMADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) II - A jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral. Agravo desprovido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1146036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018) “(...) 2. Desse modo, possuindo efeito vinculante, aplica-se o mencionado paradigma ao presente caso, uma vez que "a jurisprudência do STJ e do STF firmou entendimento no sentido de ser desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral" (AgInt nos EDcl no REsp 1.146.036/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 16/8/2018, DJe 22/8/2018). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 592.270/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 17/02/2021)” Dessa forma, acolho o pedido para que seja dado prosseguimento ao presente feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração. Brasília, 15 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator